Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733785-10.2018.8.07.0001 RECORRENTES: SEBASTIAN ARIEL MARTINENGHI e GISELA ANDREIA SILVESTRIN MARTINENGHI RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405, CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INCABÍVEIS. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 450, DO CÓDIGO CIVIL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DEVIDOS. 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida/segunda apelante a restituir os valores pagos pelos autores a título de arrematação, ITBI, comissão do leiloeiro, despesas com taxas, impostos e registros, todos corrigidos monetariamente desde o desembolso e juros de mora desde a citação. 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “independentemente do seu nomen juris, a natureza da pretensão deduzida em ação baseada na garantia da evicção é tipicamente de reparação civil decorrente de inadimplemento contratual”. Tratando-se, in casu, de responsabilidade contratual, os juros moratórios, nos termos do art. 405 do Código Civil, incidem a partir da citação. 4. Incabível a condenação em lucros cessantes consistentes nos alugueis e taxas condominiais despendidos com imóvel alugado pelos autores, porquanto quando da aquisição do bem em leilão público tinham plena ciência de que estava ocupado por terceiro e que teriam que envidar meios para imitir-se na posse da coisa. 5. A situação vivenciada pelos autores configura violação à dignidade da pessoa humana e excede, para além do razoável, a idéia de mero dissabor da vida cotidiana. Assim, constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade entre a mesma e o malefício, decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado. Indenização estabelecida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 6. O art. 450, II e III, do CC dispõe ser devida a indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente tenham sido resultado da evicção, bem assim a restituição das quantias pagas com honorários de advogado constituído em ação que resultar nesta. No particular, evocado o escopo da norma, a conjuntura analisada respalda o direito dos autores à restituição dos valores desembolsados com a contratação de advogado, ainda que em ação diversa da que culminou na evicção. 7. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu não conhecido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 182 e 398, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado sumular 54 do STJ, asseverando que os juros de mora do valor a ser restituído pelo que foi pago em decorrência da arrematação devem incidir desde o evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual, ou seja, desde quando houve o desembolso do capital que então dispunham para pagar pelo imóvel. Afirmam que a declaração de nulidade do leilão e da arrematação ensejaria o reconhecimento de que não há, entre as partes, qualquer relação contratual, e que a venda promovida pelo ora recorrido teria evidenciado um ato ilícito de alta monta e prejudicial a eles, terceiros de boa-fé, cuja gravidade não se resume aos efeitos da evicção, mas a diversos outros danos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 182 e 398, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Consoante fundamentação exposta, a responsabilidade do alienante pela evicção independe da existência de culpa (boa-fé ou má-fé). Dessa forma, in casu, a situação fática causadora da nulidade do leilão extrajudicial não guarda relevância na aplicação do instituto da evicção. No entanto, a hipótese dos autos é de responsabilidade decorrente de descumprimento contratual (...)” (ID 13019039). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que em se tratando de descumprimento obrigacional os juros de mora incidem a partir da citação encontra-se em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “Neste Tribunal Superior, vige a orientação jurisprudencial no sentido de que, nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação” (AgInt no REsp 1662682/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igualmente o apelo não deve subir quanto à indicada violação ao enunciado 54 do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027